Tribunal: TJDFT
Processo: 0700788-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700788-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELESTE DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO PROFISSIONAL DO ADVOGADO D E S P A C H O Intime-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça – juntando aos autos documentos como extratos bancários, de todos os bancos com os quais tiver vínculo – bem como para trazer a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de fevereiro de 2022 13:54:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator